Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701211-27.2020.8.07.0012 RECORRENTE: JOSE EDMUNDO PINHEIRO SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pena. Individualização. 1 – Se há provas de que o réu descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima – proibição de se aproximar e contato com ela -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06. 2 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima, bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato. 3 - Não justifica valorar negativamente a conduta social do agente por motivos inerentes aos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher - sobreposição e dominação do homem sobre a mulher e sentimento de posse. 4 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 24-A da Lei 11.340/2006, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido pela ausência de tipicidade material da conduta, em virtude do consentimento da vítima em manter proximidade com o acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a Corte Superior entende que “A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de absolver a agravante, ante a insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1828626/RJ, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015